Tribunal: TJDFT
Processo: 0744740-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. ATRASO NA ENTREGA DOS PROJETOS E INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA. IMPUTAÇÃO PELA CONTRATANTE. INOCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA À FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS. RETARDAMENTO POR CULPA DA AUTORA. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA OBRA VINCULADO À FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS. CONDIÇÃO DEPENDENTE DE ATO AFETO À CONTRATANTE. DEMORA. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO À CONTRATADA. INVIABILIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESINTERESSE DA CONTRATANTE. CABIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA (CC, ART. 475). PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. PRELIMINAR. SENTENÇA. CAUSA POSTA EM JUÍZO. ANÁLISE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO SOB A FORMA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DEFESA ASSEGURADA. PRETENSÃO CONEXA COM A AÇÃO PRINCIPAL E AFINADA COM AS TESES DE DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC, ARTS. 277 E 343). PREJUÍZO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Conquanto aviado pedido contraposto no bojo da contestação sem que lhe tenha sido conferida a denominação de reconvenção, o fato não encerra óbice ao conhecimento da pretensão sob o formatado adequado, admitindo-a como reconvenção como expressão do princípio da instrumentalidade das formas, e, assegurada à parte autora oportunidade para se manifestar e se defender contra a postulação que lhe fora destinada, não descerra o conhecimento e acolhimento do pedido reconvencional situação de julgamento extra ultra petita (CPC, arts. 277 343, 489 e 492).

2. Com a vigência do novo estatuto processual, com o claro intuito de prestigiar a efetividade e a economia processual e a instrumentalidade das formas, tudo com o viso de ser prestigiada a razoável duração do processo, a reconvenção deve ser deduzida no bojo da própria contestação, dispensada sua formulação através de peça apartada, sendo exigido, apenas, que seja conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, e, assim, de molde a ser revestido de materialidade os enunciados, a nuança de o pedido reconvencional não ter sido nomeado com essa qualificação não encerra óbice ao seu processamento e conhecimento, desde que resguardado o direito de defesa que assiste à parte autora (CPC, arts. 4o, 277, 343 e 492).

3. Ao autor está afetado o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e ao réu, a seu turno, o encargo de demonstrar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que lhe fora demandado, conforme a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, donde, não evidenciado o inadimplemento culposo imputado à contratada, o contrato deve ser resolvido por culpa da própria contratante, diante da desistência que sua iniciativa descerra, ensejando, assim, a devolução, pela contratada, dos valores já pagos, pela contratante, sem contrapartida nos serviços prestados, e a sujeição da inadimplente à cláusula penal ajustada para a hipótese de inadimplemento e resolução motivada (CPC, art. 373; CC, art. 475).

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito obtido e dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.